Tribunal: TJMT
Processo: 1005763-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N°. 1005763-50.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DENER SANTOS DA SILVA
IMPETRATO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por DENER SANTOS DA SILVA contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Relata o Impetrante que, classificou-se na 6a colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso (Edital no 01/2017), para o cargo de Apoio Administrativo Educacional Perfil Profissional Vigilância – Polo de São José dos Quatro Marcos /MT, com previsão editalícia de 4 (quatro) vagas para o respectivo cargo.
Aduz que o certame foi homologado em 31/01/2018 e que fora prorrogado por mais 2 (dois) anos, a contar da data de 1o/02/2020.
Relata que:
“(...) a autoridade coatora procedeu à nomeação dos candidatos aprovados em primeiro e segundo lugares, WANDERLEY CAMPOS PEREIRA JUNIOR e ADEMIR MILLER (que foram efetivamente empossados no cargo) e de LUIZ GUSTAVO TESTA COSTA e ADEMIR PATRIK DE MOURA, respectivamente, terceiro e quarto candidatos aprovados, que, entretanto, por meio do ATO No 29.246/2018 e do ATO No 29.247/2018 (publicados no DJe no 27384 de 14 de Novembro de 2018 - documentos em anexo), tiveram a posse tornada sem efeito, ante ao não comparecimento no prazo legal para posse no cargo público” (id. 82497496 - p. 2/3).
Aduz que:
“(...) ante a previsão editalícia de 4 (quatro) vagas para o respectivo cargo e diante da desistência do terceiro e quarto candidatos aprovados no certame público, o Impetrante faz jus à concessão da ordem a fim de ser nomeado e ulteriormente empossado no cargo de apoio administrativo educacional perfil profissional vigilância para a cidade de São José dos Quatro Marcos – MT” (id. 82497496 - p. 3).
Requer a concessão da liminar, para que seja determinada a sua imediata convocação e nomeação no cargo pleiteado
É o relatório.
Decido.
Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Sabe-se que, para a concessão de liminar, em Mandado de Segurança, é necessário que a parte demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
Em que pese os argumentos apresentados pelo Impetrante, do conjunto probatório trazido aos autos, não é possível verificar os requisitos necessários para concessão da liminar.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima", o que não é o caso dos autos.
Depreende-se que o Impetrante logrou êxito em se classificar na 6o colocação para o cargo de Apoio Administrativo Educacional Perfil Profissional Vigilância – Polo de São José dos Quatro Marcos /MT, para o qual foram ofertadas 4 (quatro) vagas.
Como se sabe, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.
Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal deixou assente no TEMA 161, quando do julgamento do RE 598099/MS, em 10/08/2011, que a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará as nomeações, dentro do prazo de validade do concurso, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado
Desse modo, conclui-se que não se pode falar em direito subjetivo de nomeação antes da expiração do prazo de validade do concurso, uma vez que a Administração Pública tem até o último dia do prazo estabelecido para nomear os candidatos aprovados dentro e fora do número de vagas, conforme a conveniência e oportunidade.
Ademais, não se verifica o perigo na demora, tendo como base o perecimento do direito, acaso concedida a medida somente no mérito, até mesmo porque o concurso foi homologado foi homologado em 31/01/2018 e que fora prorrogado por mais 2 (dois) anos, a contar da data de 1o/02/2020 (id. 79926465), e, como cediço, dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.
Logo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano acaso a medida seja deferida somente ao final.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifique-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado